Tribunal: TJDFT
Processo: 0720256-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. O fato de não ter a autora informado que, na ocasião dos fatos narrados na inicial, mantinha um relacionamento amoroso com a requerida, não configura litigância de má-fé, mormente porque ela afirmou na inicial que as partes mantinham relacionamento de confiança.
3. A ausência de comprovação, pela autora, dos fatos narrados na inicial, não implica dizer que tais fatos configurariam alteração da verdade.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.